Tribunal: TJES
Processo: 5000155-07.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000155-07.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA e outros (2)
RECORRIDO: HENRIQUE SCHRAIBER CUNHA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BEM COM VIDA ÚTIL LONGA. DEFEITO DURANTE A VIDA ÚTIL DO PRODUTO. ENTENDIMENTO DO STJ POR RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que adquiriu uma placa de vídeo de computador junto às requeridas pelo valor de R$6.068,53, porém, o produto apresentou defeito 14 dias após o término da garantia e o reparo foi negado.

2. Sentença que julgou procedentes os pedidos autorais condenando a requerida ao reembolso de R$6.068,53 e ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais.

3. Recurso inominado da parte requerida alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito afirma que o prazo da garantia do produto já se encerrou, não podendo ser responsabilizada por eventuais vícios que esse apresente. Por fim, sustenta a inexistência de danos morais, subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado.

4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Em sede preliminar, a recorrente alegou ser parte ilegítima para compor o polo passivo da presente ação, pois apenas comercializou o produto. Contudo, rejeito a preliminar, considerando a solidariedade, preconizada pelo artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, entre todos aqueles que se inserem na cadeia de prestadores do serviço.

6. Em análise dos autos percebe-se que o produto apresentou defeito enquanto perdurava sua vida útil. Nesse sentido, o entendimento do STJ é de que a responsabilidade do fornecedor perdura enquanto durar a vida útil dos bens duráveis. Nesse contexto, o Tribunal Cidadão destacou que “
o Código de Defesa do Consumidor (CDC) não determina o prazo de garantia legal para que o fornecedor responda pelos vícios do produto. Há apenas um prazo decadencial para que, constatado o defeito, possa o consumidor pleitear a reparação”.
Ainda, no voto do Recurso Especial nº 1.787.287 - SP (2018/0247332-2) o relator fez a seguinte ressalva:
“não é eternamente responsável pelos vícios observados nos produtos colocados em circulação, mas a sua responsabilidade deve ser ponderada, de forma casuística, pelo magistrado, a partir do conceito de vida útil do produto"
. No caso em comento, se tratando da placa de vídeo de um computador de alto valor, bem durável e com vida útil longa, entende-se pela manutenção da responsabilidade da requerida pelo objeto.

7. Dano moral não se mostra teratológico perante o caso concreto (enunciado nº 32 do TJES).

8. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)